Tribunal: STF
Processo: Rcl 63250
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. VALIDADE DE NORMA COLETIVA DE TRABALHO QUE LIMITA OU RESTRINGE DIREITO TRABALHISTA NÃO ASSEGURADO NA CONSTITUIÇÃO. ARE Nº 1.121.633-RG/GO (TEMA RG Nº 1.046). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO LIMINAR PREJUDICADO. 

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Companhia Energética de Minas Gerais S.A. (Cemig)  e outro(a/s), contra decisões proferidas pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos do processo nº 5033283-58.2016.8.13.0024, mediante as quais teria sido inobservada ao que proferido por este Supremo Tribunal Federal no ARE nº 1.121.633-RG/GO (Tema RG nº 1.046).

    2. As reclamante narram que, na origem, a Associação dos Eletricitários Aposentados e Pensionistas da Cemig e subsidiárias (AEA/MG) ajuizou ação ordinária, “sob o fundamento de que as autoras, mesmo figurando tão somente como estipulantes de contratos coletivos de seguro de vida, teriam cometido ato ilícito ao contratar, por meio de licitação válida e legal, a seguradora YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S.A”; e relata, ainda, que a Associação beneficiária sustentou que “não seria possível a realização de qualquer alteração nos termos da apólice contratada, cujo prazo já estava encerrado, sem o consentimento de ¾ dos segurados, nos termos do art. 801, § 2º, do Código Civil”.

    3. Informam que o Juízo de primeira instância julgou improcedentes os pedidos autorais, “consignando que, ‘ante a extinção da apólice anterior e a desproporção atuarial constatada, promoveu-se nova contratação de seguro de vida com atualização da apólice, permitindo-se a viabilização de procedimento de licitação obrigatório’” (destaque do original). Todavia, em sede recursal, o TJMG deu provimento à apelação do associação autora, determinando que a reclamante e suas subsidiárias “adotem as providências necessárias para que o capital de cada segurado, por ela reduzido, retorne imediatamente àquele vigente em 31.12.2015, corrigido pela variação anual do IPCA, e observado o teto anterior vigente em 2015, também corrigido, bem como as demais coberturas suprimidas”.

    4. Aduzem que, ao assim proceder, a decisão da Corte estadual mineira incidiu em violação à tese firmada no Tema nº 1.046 do ementário da Repercussão Geral, uma vez que, “no caso concreto, além de não ter havido alteração da apólice, as mudanças efetivadas foram realizadas mediante negociação coletiva, com a presença da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas do Estado de Minas Gerais (FTIUEMG), e, portanto, não aconteceram à revelia dos segurados”. 

    5. Reafirmam, nesse sentido, que “o v. acórdão atacado, ao dar provimento à apelação da Associação, para determinar o retorno das coberturas anteriormente vigentes, posicionou-se em flagrante desrespeito à autoridade da decisão proferida pelo Plenário dessa Corte no ARE 1.121.633, sendo completamente impossível afirmar que não foi negada validade a norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” (destaque do original).

    6. Requerem o deferimento de medida liminar para suspender o andamento do feito, em trâmite no TJMG, bem como das decisões impugnadas, até o julgamento definitivo desta reclamação, pontuando o periculum in mora iminente, na medida em que fora restaurada tutela provisória de evidência “que havia sido deferida antes da prolação da sentença, na qual determinado o imediato restabelecimento das condições pactuadas no antigo contrato de seguro, firmado com outra seguradora - a SUL AMÉRICA - extinto devido ao decurso do prazo de vigência, com expressa manifestação de desinteresse na renovação”. Declara que, caso mantida a aludida tutela, “estima-se, de imediato, um prejuízo, apenas em relação ao acionista controlador, vale dizer, o Estado de Minas Gerais, de valor superior a R$ 32.000.000,00 (trinta e dois milhões de reais)”. No mérito, postula a procedência do pedido, com a consequente cassação da decisão reclamada, proferida pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

    7. Em 06/12/2023, deferi a liminar requerida, determinando a suspensão dos atos impugnados (apelação nº 1.0000.16.096146-2/003 e embargos de declaração nº 1.0000.16.096146-2/004), assim como a suspensão do Processo nº 5033283-58.2016.8.13.0024, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ad referendum da Segunda Turma, até ulterior decisão nesta reclamação (e-doc. 31).

    8. O Órgão reclamado prestou as informações, relatando o histórico processual (e-do. 35). 

    9. A parte beneficiária interpôs agravo regimental contra a decisão pela qual deferida a tutela liminar, esclarecendo, em apertada síntese, que “os números da própria Cemig deixam claro que frente a uma distribuição de dividendos aos seus acionistas superior a dois bilhões de reais, afirmar que cerca de 32 milhões de reais, frise-se, para cumprir o combinado e com a contrapartida diferida para após a aposentadoria, por já ter se apropriado do produto do trabalho dos hoje aposentados, frise-se, que se filiaram à Forluz para fazer jus à oferta da Cemig, o que é uma questão que está sendo discutida no Juízo com a competência absoluta para tal, ao passo que o que se discute no feito objeto da inusitada Reclamação Constitucional Rcl 63250 é o fato de a estipulante ter, ao elaborar o edital para instruir o pregão eletrônico para renovar a apólice do seguro de vida em grupo, por não ter cumprido o seu dever como estipulante de obter a anuência de ¾ do grupo de segurados, seguramente, é matéria de natureza cível, contratual e que não lhe aplica a tese e a repercussão geral firmada no Tema 1046 deste Egrégio Supremo Tribunal Federal“  (e-doc. 38).

    10. Em 1º/02/2024, indeferi o pedido de destaque formulado  pela Associação dos Eletricitários Aposentados e Pensionistas da Cemig e Subsidiárias (AEA/MG) para que o referendo da medida cautelar deferida em 06/12/2023 (e-doc. 31) fosse julgado em sessão presencial (e-doc. 91).

    11. A Segunda Turma referendou a liminar concedida, nos termos do voto deste Relator, com ressalva do Ministro Edson Fachin, em Sessão Virtual realizada em 02/02/2024 a 09/02/2024.

    12. A parte beneficiária apresentou contestação, repisando os argumentos tecidos no agravo regimental interposto contra a decisão cautelar. No mérito, pleiteia que a presente reclamação seja julgada improcedente, condenadas as reclamantes em honorários advocatícios e nas sanções inerentes à litigância de má-fé (e-doc. 93).

É o relatório. 

Decido.

    13. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    14. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    15. Na hipótese sob análise, a alegação é a de que o Juízo reclamado teria inobservado a decisão proferida por esta Corte no julgamento do ARE nº 1.121.633/GO, leading case do Tema nº 1.046 da sistemática da Repercussão Geral, no qual assentada a seguinte tese:

“São constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.”

    16. Na ocasião, o Plenário desta Corte analisou a constitucionalidade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado pela Constituição. O julgado foi assim ementado:

“Recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Processo-paradigma da sistemática da repercussão geral. Tema 1.046. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Fixação de tese: “São constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.” 5. Recurso extraordinário provido.”
(ARE nº 1.121.633/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 02/06/2022, p. 28/04/2023).

    17. No caso vertente, verifica-se cuidar-se, na origem, de ação ordinária proposta pela Associação dos Eletricitários Aposentados e Pensionistas da Cemig e subsidiárias em face da Cemig,  requerendo, em síntese, que a ré providenciasse o endosso de apólice de seguro de vida coletivo, restabelecendo as condições anteriores à sua atual renovação, observando-se a anuência de três quartos dos segurados quanto às modificações feitas. Nesta linha, pugnou a demandante pela anulação de todos os atos que deram origem ao contrato celebrado, desde o Edital MS/CS 500-08911, publicado em 30/10/2016.

    18. Ao sentenciar o feito, o Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte julgou improcedentes os pedidos iniciais, a partir dos seguintes fundamentos:

“(...) No caso em apreço, o objeto da licitação se referiu à contratação de seguro, que por definição visa garantir interesse legítimo do segurado relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados, de maneira que o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio pelo segurado, a pagar em dinheiro o prejuízo resultante do risco assumido.
Nesta linha, a  Cemig lançou pregão eletrônico visando a contratação de seguro de vida em grupo (Edital MS/CS 500-H08911), o qual foi adjudicado pela empresa Yasuda Marítima Seguros S.A, nos termos da homologação acostada ao Id. 7961629.
Conforme demonstrado nos autos, é evidente que não fora realizada renovação de apólice em vigor e sim nova contratação de seguro, ante ao término de contrato anterior. Assim sendo, não há que se falar na exigência prevista no art. 801, §2º do Código Civil, sendo também impraticável tal anuência na data atual.
Nesta perspectiva,  em nova contratação, cabia à requerida a observância de todos os princípios licitatórios em epígrafe, ou seja, estipulando requisitos para a seleção da proposta mais vantajosa e inadmitindo condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo licitatório.
Dessa forma, em análise das circunstâncias do ato de contratação impugnado, percebe-se significativo aumento da sinistralidade e a elevação da idade média dos segurados, o que indubitavelmente influencia no caráter das propostas de mercado, bem como em diversos aspectos financeiros da contratação.
Destaca-se que a mudança significativa na caracterização dos segurados interfere diretamente nas bases a serem estipuladas em contrato de seguro de vida. 
(...)
No presente caso, é notório o desequilíbrio atuarial ocorrido, de maneira que a imposição da manutenção das disposições em apólice anterior tornaria a licitação inteiramente desinteressante. Nesta linha, é manifesta a inviabilidade de que a estipulante ou a seguradora contratada suportassem indefinidamente os prejuízos decorrentes da desproporção da mutualidade do seguro, endossando apólice que lhes era totalmente desvantajosa. Isto porque são pessoas jurídicas de direito privado, com fins lucrativos, e não órgão governamental destinado a dar suporte àqueles que o necessitam em qualquer hipótese.
Além disso, não cabe ao Judiciário impor condições em nova contratação regularmente realizada por processo licitatório, em estrita observância ao procedimento legal. Eventual determinação de condições e/ou valores a serem previstos em instrumento convocatório caracteriza ingerência indevida na atuação de outro Poder, viola os preceitos supramencionados, como também inviabilizaria o caráter competitivo da licitação.
Outrossim, é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 299894) que na hipótese de ocorrência de desequilíbrio atuarial, com o oferecimento de proposta de adesão a novo produto, é possível a não renovação do seguro de vida em grupo, uma vez que o mutualismo e a temporariedade são ínsitos a essa espécie de contrato.
Nesta linha, ressalta-se que os segurados representados pela parte autora não se encontram desamparados, uma vez que mostram-se resguardados pelo novo seguro de vida vigente. Ante a extinção da apólice anterior e a desproporção atuarial constatada, promoveu-se nova contratação de seguro de vida com atualização da apólice, permitindo-se a viabilização de procedimento de licitação obrigatório. Salienta-se, ainda, a atual necessidade de isonomia entre os segurados da ré, sendo indevido o restabelecimento de condições para determinado grupo.
No que se refere aos aspectos formais do ato, conforme documentação de Id. 7961572 e seguintes, constata-se que o mesmo se ateve aos termos previstos em Lei, não havendo que se falar em vícios formais passíveis de sua anulação.”

    19. Em sede recursal, todavia, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, por maioria, deu provimento à apelação interposta pela associação autora, por entender irregular a alteração do seguro de vida coletivo objeto da controvérsia, em julgado assim ementado (e-doc. 3, p. 2): 

“APELAÇÕES CÍVEIS - CONTRATO DE SEGURO DE VIDA COLETIVO - ALTERAÇÃO DA APÓLICE VIGENTE- CONTINUAÇÃO DO SEGURO- TRANSFERÊNCIA DOS SEGURADOSNECESSIDADE DA ANUÊNCIA EXPRESSA- ARTIGO 801, PARÁGRAFO 2º, DO CÓDIGO CIVIL – INOBSERVÂNCIA. NECESSIDADE-SENTENÇA REFORMADA. Havendo alteração de apólice vigente no seguro de vida coletivo firmado entre a CEMIG e a seguradora, cujos beneficiários são funcionários ativos e inativos da concessionária, em que são modificadas as cláusulas relativas ao capital máximo segurado, limitando direitos dos beneficiários, mostra-se imprescindível a anuência expressa de segurados que representem 3/4 do grupo segurado, conforme previsto no artigo 801, parágrafo 2º, do Código Civil (...).“ 

    20. Trago à colação, por oportuno, trechos do voto proferido pela Relatora dos autos junto à Corte de origem, cujo entendimento restou vencido pela posição maioria (e-doc. 3, p. 2-11; grifos nossos):


“V.v. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – CARÁTER TEMPORÁRIO – REVISÃO ATUARIAL – EMISSÃO DE NOVA APÓLICE – ARTIGO 801, § 2º, DO CC – INAPLICABILIDADE – MODIFICAÇÕES DAS CONDIÇÕES INICIAIS – APROVAÇÃO EM SENTENÇA NORMATIVA E ACORDO COLETIVO DE TRABALHO – REPRESENTAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS – BILATERALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – JULGAMENTO IMPROCEDENTE – BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO RÉU – IMPOSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO – VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – CORREÇÃO. Os contratos de seguro de vida são firmados por prazo determinado diante da necessidade de, regularmente, ser aferida a higidez e a idoneidade do fundo a ser formado pelo recebimento do prêmio, de modo a resguardar os interesses da coletividade no período subsequente. A exigência do § 2º do artigo 801 do Código Civil aplica-se apenas nas modificações lesivas ocorridas durante a vigência de apólice de seguro, não sendo aplicável na hipótese de emissão de nova apólice. Não há falar em abusividade da estipulante quando as modificações do seguro de vida em grupo, que restringe direitos dos segurados, é deferida em sentença normativa e aprovada em Acordo Coletivo de Trabalho, com a devida representação dos segurados. Os honorários advocatícios de sucumbência serão arbitrados sobre o valor atualizado da causa quando, no julgamento de improcedência, não for possível mensurar o proveito econômico obtido pelo réu. (Desa. MCCC)
(...)
A parte requerida (estipulante) mantém seguro de vida em grupo para seus funcionários ativos ou aposentados e pensionistas há algumas décadas, contudo, no ano de 2012, após verificar desequilíbrio econômico no contrato, foram propostas alterações, com restrição dos direitos até então ofertados. Não sendo firmado o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) com as referidas alterações, foi instaurado dissídio coletivo, cuja sentença normativa deferiu as seguintes alterações para a cláusula atinente ao referido seguro (ordem 50-53):
(...)
No ano de 2015, novo Acordo Coletivo de Trabalho foi firmado entre as requeridas e a Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas do Estado de Minas Gerais (FTIUEMG), que representa os funcionários ativos e aposentados, sendo alterada a cláusula normativa 26ª do ACT, que passou a vigorar com a seguinte redação (ordem 80):
(...)
Observa-se que as alterações foram firmadas no julgamento do dissídio coletivo 0001573-50.2012-5.03.0000 e no Acordo Coletivo de Trabalho 2015/2016, possuindo eficácia normativa, nos termos do artigo 7º, XXVI, da Constituição da República. 
Importante reforçar que a Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas no Estado de Minas Gerais representa os segurados aposentados e pensionistas, tanto que o artigo 32 do seu estatuto prevê o cargo de Diretor dos Aposentados (ordem 158). 
Nesse cenário, não há falar em alteração contratual lesiva à revelia dos segurados, que foram devidamente representados pela FTIUEMG no ACT 2015/2016. 
Também não há falar em alteração lesiva de apólice vigente, ficando afastado o argumento de violação do artigo 801, § 2º, do Código Civil, porquanto a alteração do contrato de seguro autorizada por sentença normativa foi inserida quando da emissão de nova apólice, não existindo em nenhum momento modificação de apólice em vigência.”

    21. Nesse contexto, repisando a compreensão alcançada em juízo de cognição sumária, referendado pela Segunda Turma desta Corte (e-doc. 102), entendo que o Juízo reclamado violou o entendimento  firmado no Tema RG nº 1.046, no qual admitidas limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas em acordos ou convenções coletivas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, ao reputar ilícita a alteração realizada em contrato de seguro de vida coletivo, cuja autorização fora formal e validamente pactuada em Acordo Coletivo de Trabalho (2015/2016), firmado entre as reclamantes e a Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas no Estado de Minas Gerais (FTIUEMG), não havendo falar em ausência de representação dos associados da parte ora beneficiária na referida negociação.

    22. Ante o exposto, confirmo a medida liminar anteriormente deferida e julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar os acórdãos reclamados, proferidos na apelação nº 1.0000.16.096146-2/003 e nos embargos de declaração nº 1.0000.16.096146-2/004 pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, determinando que outros sejam proferidos em atenção ao paradigma constante do ARE nº 1.121.633-RG/GO (Tema RG nº 1.046), na forma da fundamentação supra. Fica prejudicado o agravo regimental interposto contra a decisão liminar (e-doc. 38). Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 

Publique-se.

Brasília, 5 de março de 2025.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator